Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707226-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: URIAS SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça quando o recorrente já teve, na origem, a gratuidade deferida em seu favor. 2. Conforme orientação firmada pelo STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se amolda ao caso em análise. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230) 3. Para aplicação da Teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, não é necessária a prova de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da pessoa jurídica devedora, bastando ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, para deferir o processamento do incidente processual de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas VERTICAL SPE EMPREENDIMENOS IMOBILIÁRIOS ED. SOPHIA LTDA (CNPJ no. 17.455.799/0001-03) e DOUTOR IMÓVEIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ no. 12.973.110/0001-19). A recorrente aponta violação aos artigos 50, § 3o, do Código Civil, e 133, § 2o, do CPC, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 50, § 3o, do Código Civil, e 133, § 2o, do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “há elementos suficientes nos autos aptos a demonstrar que os réus utilizam de sua personalidade como obstáculo para ressarcir o prejuízo do consumidor, visto que o agravado vem procurando ser ressarcido de prejuízo reconhecido e cristalizado pelo Poder Judiciário” (ID 62209310) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017